Tribunal: STF
Processo: CJ 6266
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-13
Data de publicação: 1980-11-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. Opção de funcionário público federal pela integração no quadro de pessoal celetista da RFFSA. Competência da Justiça Estadual, na ausência de intervenção da União Federal, consoante o decidio no CJ 6.187, Pleno de 13.02.1980.